Tribunal: TJPA
Processo: 0877910-49.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877910-49.2018.8.14.0301

APELANTE: IVANILDA BARBOSA SANTA BRIGIDA 01656872234

APELADO: BOMCORTE FERRAMENTAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA EFETIVA DA MERCADORIA. ASSINATURA NÃO IDENTIFICÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Bomcorte Ferramentas Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte ré, julgando improcedente a Ação Monitória. A agravante sustenta a validade da relação negocial e a efetiva entrega da mercadoria, requerendo a reforma da decisão ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito; (ii) analisar se o título monitório (nota fiscal) e demais documentos juntados são suficientes para comprovar a relação negocial e a entrega da mercadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de cerceamento de defesa é rejeitada, pois a produção de provas requerida pela agravante foi genérica e inexata, considerando que as provas documentais já presentes nos autos foram suficientes para a formação do convencimento do magistrado. Não houve demonstração de necessidade de outras provas, nem prejuízo ao direito de defesa.

No mérito, a decisão monocrática considerou correta a improcedência da ação monitória, dado que a nota fiscal apresentada não traz elementos suficientes para comprovar a efetiva entrega das mercadorias. A assinatura constante no canhoto não foi identificada como pertencente a representante autorizado da empresa agravada, tampouco houve apresentação de duplicatas ou outros documentos que vinculassem a obrigação à parte ré.

O ônus da prova recai sobre o credor, que deve demonstrar a entrega efetiva do bem e a validade do título. No caso, não foi comprovada a existência da relação jurídica e a entrega da mercadoria, uma vez que a assinatura não foi reconhecida, e não há indícios de que a pessoa que assinou o canhoto fosse parte do quadro de funcionários da empresa agravada.

Diante da ausência de elementos probatórios suficientes que permitam vincular a obrigação à parte ré, não há como reconhecer a regularidade da cobrança. A decisão agravada deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando as provas documentais já apresentadas nos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo dispensável a produção de provas genéricas e inexata.

Em ação monitória, o ônus de provar a existência da relação jurídica e a efetiva entrega da mercadoria recai sobre o credor. A ausência de comprovação clara e de documentos que vinculem a obrigação ao devedor justifica a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1384129/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.06.2019; TJ-PA, AC nº 0803214-13.2016.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 06.02.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO interposto por BOMCORTE FERRAMENTAS LTDA contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao ID. 22585392, em que se conheceu do recurso de apelação e concedeu provimento ao recurso para julgar improcedente a ação monitória.

Nas razões do interno (ID. 22728056), o agravante argumenta, em síntese, que a decisão carece de reforma em sua integralidade, alegando a ocorrência válida de entrega da mercadoria, e formalização do negócio mercantil.

Sustenta que houve a efetiva entrega da mercadoria na sede da empresa agravada, fato em que se permite deduzir que houve a relação negocial. Além disso, assegura ser válido o título, inclusive, tendo sido protestada as duplicatas.

Assim, requer a reforma da sentença e reconhecimento do título como válido, e de forma subsidiária- em caso de manutenção da decisão- pretende a anulação da sentença sob o argumento de cerceamento do direito de defesa, isso porque, afirma que não pôde comprovar sua pretensão em sede de primeiro grau, requerendo assim, o retorno dos autos ao juízo de origem.

Contrarrazões vinculadas ao ID 23229707, pela manutenção integral do julgado.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno.

Questões Preliminares:

a)

Cerceamento de defesa

A agravante realiza pedido subsidiário de cerceamento do direito de defesa, argumentando que o julgamento antecipado do mérito impossibilitou que pudesse comprovar cabalmente a relação negocial havida entre as partes.

Em análise aos autos, verifico que na petição inicial (ID. 4408416), o agravante, pugnou pela produção de provas, no entanto, não foi especificou as provas que pretendia produzir,
in verbis
:

16. Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial pela juntada de documentos, depoimento pessoal do réu e oitiva de testemunhas, cujo rol será oportunamente oferecido e que deverão ser intimadas via postal.

Neste trecho é notável que o recorrente pleiteou a produção de provas de forma totalmente genérica.

Ademais, o juízo de primeiro grau, foi claro ao afirmar ser desnecessária qualquer prova a ser produzida em audiência em razão das provas documentais trazidas aos autos, já permitirem um juízo de convencimento do Magistrado.

Na hipótese, com a reforma da sentença de primeiro grau, permanece o entendimento de validade do conjunto probatório, isso porque, a sentença recorrida observou o conjunto probatório constante nos autos, no entanto, muda o entendimento decisório em razão da ausência de comprovação do título cobrado vincular à parte agravada.

Outrossim, pelo que se infere dos autos, impende consignar que a matéria tratada se refere a questões exclusivamente de direito, não dependendo da produção de outras provas, senão aquelas já produzidas e apresentadas pelas partes, não sendo, portanto, a hipótese de cercamento de defesa.

Ademais, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao processo, indeferindo as que reputar desnecessárias ou protelatórias.

Com efeito, observa-se que a inicial veio instruída com todas as provas necessárias ao julgamento da lide, bem assim durante o curso da demanda, documentos que permitem extrair os elementos necessários ao julgamento do pedido.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que as provas dos autos são suficientes para o julgamento da ação.

Ante o exposto,
REJEITO
a Preliminar de Cerceamento de Defesa.

2.2.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que concedeu provimento ao recurso de apelação, entendendo pela improcedência da ação monitória, ante a assinatura na nota fiscal ter sido oposta por terceiro não identificável, comprometendo o exame da existência da relação negocial com efetiva entrega das mercadorias.

Nessa senda, insta sopesar que a decisão agravada considerou a lógica de que, no caso concreto, a nota fiscal apresentada não possuía condições para garantir a liquidez e certeza do crédito, aja vista a inocorrência de reconhecimento da assinatura ou da contratação dos serviços pela parte ré. Some-se isso ao fato de que não houve a apresentação das duplicatas ou de outros documentos que evidenciassem a efetiva transação entre as partes ou que demonstrassem a validação da prova escrita da dívida, com imputação clara a quem contratou-o.

Ressalto ser imperiosa a comprovação da efetiva entrega da mercadoria à representante da empresa ou pessoa responsável por este setor para validação da cobrança, isso porque, a suposta inadimplência decorreu de duplicatas não pagas, porém, estas não são apresentadas para infirmar o convencimento deste juízo. Assim, impedida se faz nova análise de exigibilidade do crédito, ante a ausência de documentos que vinculem a obrigação à parte agravada.

Assim, há controvérsia quanto ao título de pagamento pretendido, hipótese em que o ônus de provar que houve a entrega efetiva da mercadoria, e, sua consequente inadimplência pertence ao credor, aja vista a necessidade de comprovar fato constitutivo do direito que alega.

Destaco que as argumentações firmadas acerca da nota fiscal ter como endereço de entrega a sede comercial da parte agravada não permitem deduzir de forma concreta que o destinatário do pedido realmente foi a parte ré, mormente verifica-se a realização de fraudes e desvios no transporte de mercadorias, impossibilitando que somente por esse argumento valide-se o título de pagamento requerido.

Frise-se que a parte ré nega a existência da relação jurídica e, consequentemente, sustenta a ausência de contratação, logo, apresenta fato negativo, de forma em que não há como exigir da agravada a produção de provas, dentre as quais, nega conhecimento, transferindo-se, então, o ônus probatório à parte que infirma como verdadeiro a entrega efetiva do bem e cobrança dos valores.

E, nesse contexto, constata-se que, embora a nota fiscal juntada possua assinatura no canhoto, não há evidência de que referida rubrica pertença a pessoa integrante do quadro de funcionários da agravada, uma vez que nem sequer há carimbo da empresa ou identificação da função.

Nesse sentido posiciona-se este E. Tribunal (grifei):

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTA FISCAL COM ASSINATURA DE PESSOA ESTRANHA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
. As alegações da agravante se mostraram insuficientes para infirmar a decisão agravada. A agravante não se desincumbiu de provar que o beneficiário da justiça gratuita não faz mais jus à gratuidade, impondo-se, assim, a manutenção da benesse. E, ao contrário do afirmado pela agravante, de acordo com precedentes desta Corte, é possível o julgamento na forma monocrática, sem ofensa aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa. Ademais, o recurso está sendo levado a julgamento pelo órgão colegiado, afastando qualquer prejuízo que se possa cogitar. No mérito, a agravante também não se desincumbiu de comprovar o preenchimento dos requisitos legais da Lei n. 5.478/68 (Dispõe sobre as duplicatas, e dá outras providências), e do art. 700 do CPC, tendo em vista que, em se cuidando de duplicata sem aceite, caberia a apresentação de nota fiscal recebida por representantes da empresa ou pessoa comprovadamente autorizada ao recebimento da mercadoria, apresentando-se, assim, como documento inábil para comprovar a efetiva entrega do bem. Conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo Interno.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08006344120218140040 20957806, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 15/07/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Logo por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, não se encontra nas razões apresentadas no interno, motivação capaz de modificar a decisão agravada.

É importante destacar que a vedação contida no art. 1.021, §3º, do CPC tem sido mitigada pela jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Portanto, a Corte Especial do STJ, ao interpretar o referido dispositivo, entendeu que ele não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para reiterar seus fundamentos.

Desse modo, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

Nada a reformar
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Belém, 02/04/2025